Tribunal: TJSP
Processo: 2207569-63.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA. Impetração contra decisão que determinou o comparecimento pessoal dos autores em cartório para confirmação do mandato e efetivo desejo de litigar - Carência da ação. Impossibilidade de concessão da segurança quando da decisão judicial impugnada caiba recurso com efeito suspensivo. Art. 5o, II, da Lei no 12.016/09. Inadequação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA. Impetração contra decisão que determinou o comparecimento pessoal dos autores em cartório para confirmação do mandato e efetivo desejo de litigar - Carência da ação. Impossibilidade de concessão da segurança quando da decisão judicial impugnada caiba recurso com efeito suspensivo. Art. 5o, II, da Lei no 12.016/09. Inadequação da medida. Descabimento da utilização de mandado de segurança como substituto recursal. Súmula 267 do STF. Ademais, não se verifica manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, que é justificada em razão do perfil da demanda, e amparada em Recomendação da Corregedoria Geral desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça, bem como Juízo de origem que agiu com cautela, atendendo às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça por meio do Comunicado CG/ NUMOPEDE no 02/2017. Petição inicial liminarmente indeferida.